Tribunal: TJES
Processo: 0028579-82.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028579-82.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEUDO PEREIRA ROCHA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIENTES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o STJ,
“a
decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021).

2. A prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, não estabeleceu os indícios de autoria necessários para a pronúncia dos acusados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que impronunciou os réus

WANDAS SANTANA DA SILVA e LEUDO PEREIRA ROCHA
.

Em suas razões recursal, o parquet pugna pela pronúncia dos réus, ante a existência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 6586313).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que impronunciou os réus

WANDAS SANTANA DA SILVA e LEUDO PEREIRA ROCHA
.

Em suas razões recursal, o parquet pugna pela pronúncia dos réus, ante a existência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 6586313).

Pois bem.

O
Parquet
pretende a pronúncia dos réus Wandas Santana da Silva e Leudo Pereira Rocha, sustentando a presença de indícios mínimos de autoria em face dos acusados, suficientes à submissão do agente ao Tribunal do Júri, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, policiais civis que participaram da investigação.

Conforme já decidiu o STJ,
“
a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

No entanto, a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, não estabeleceu os indícios de autoria necessários para a pronúncia dos acusados.

De acordo com a denúncia:

“(...
)
no dia 22 de setembro de 2018, por volta das 17h40min, na Avenida Colares Júnior, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, Arlei dos Santos Borges (falecido - Laudo Cadavérico de fls. 79), de forma livre, consciente e com animus necandi, agindo em unidade de desígnios com os denunciados e a mando destes, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Thiago Oliveira da Silva, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme descrito no Laudo de Exame Cadavérico e diagrama de corpo de fls. 81/83.

Aflora dos autos que os denunciados e a vítima, em tempo pretérito ao crime, teriam pertencido ao mesmo grupo criminoso ligado a venda de entorpecentes na região de Vila Nova de Colares e vulgarmente denominado “Bonde da Avenida”, ocasião em que Thiago provocou uma “derrama”, isto é, contraiu uma dívida de drogas relacionada a sua retirada do grupo criminoso.

As investigações policiais documentadas nos autos (fls. 35/36) indicam que, após tal fato, a vítima teria tentado se relacionar com Vickyane Veloso Resende (fl. 67), esposa do denunciado LEUDO, o que levou este a “solicitar” ao denunciado WANDAS, líder do grupo criminoso “BDA”, que autorizasse a morte de Thiago, no que foi prontamente atendido.

Consta que, no dia dos fatos, Arlei dos Santos Borges, a bordo de um veículo conduzido pelo denunciado WANDAS, dirigiu-se à uma rua próxima à residência da genitora da vítima, e, na sequência, desembarcou do veículo e foi ao encontro desta, desferindo-lhe, de inopino, diversos disparos de arma de fogo.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que desencadeado pelo fato de a vítima ter assediado a esposa do denunciado LEUDO, que fazia parte da facção conhecida como BDA, na função de “gerente”. A tal fato somou-se uma dívida de drogas contraída pela vítima (conhecida como “derrama”, fls. 36) com os integrantes da associação criminosa vulgarmente conhecida como “Bonde da Avenida”, liderada pelo denunciado WANDAS, o qual, visando manter o “respeito” e o “temor” da comunidade local, determinou a execução da vítima, sendo o delito, assim, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava no interior de seu veículo, retirando-se da casa de sua genitora, quando foi surpreendida pelo súbito ataque de Arlei, que, agindo a mando dos denunciados, prontamente armado e sem nada dizer, efetuou diversos disparos de arma de fogo, dificultando-lhe as chances de reação ou defesa (...)”

Com efeito, ao proferir a sentença impugnada, a douta magistrada a quo destacou que
“
(...)

a
s testemunhas
Vickyane Veloso Resende, Brenda Lídia de Oliveira S. Alves Fassarela e Paulo Rosa da Silva,
ouvidas em juízo às fls. 209/212, não souberam esclarecer acerca da autoria do crime. Sendo que, inclusive, as testemunhas Vickyane e Brenda, ex-companheira de Thiago, negaram que a vítima tivesse qualquer envolvimento com Vickyane, companheira de Leudo.
Ouvidos em juízo (fls. 212, 231 e 306), respectivamente, o
PC Walbert Ferreira, PC Weverton Geraldo do Patrocínio e DEL/PC Daniel Felipe Sampaio Fortes
, atribuíram a autoria aos acusados, entretanto seus depoimentos são embasados apenas pela declaração de colaboradores e de José Vitor Ferreira Henrique, que não foi ouvido em juízo, e não havia presenciado o crime, sendo que apenas ouviu dizer, através de Arlei, que Wandas havia sido o mandante do homicídio. Dessa forma, é necessário salientar que
não foram produzidas provas suficientes em âmbito Judicial
, oportunidade em que é garantido ao acusado os instrumentos processuais da ampla defesa e do contraditório

(...)”.

Conforme bem pontuado pela d. Juíza, a testemunha José Vitor Ferreira Henrique relatou na esfera policial que a vítima foi morta por Arlei e que este lhe contou que o crime ocorreu a mando de Walas. Disse que ainda que Wandas era patrão do “Bonde da Avenida” e Leudo era gerente de Wandas e eles eram as pessoas que autorizavam as execuções na região.

Ocorre que a referida testemunha, além de não ter presenciado o crime, não foi ouvida em Juízo, tendo apenas o depoimento dos policiais civis que atuaram no inquérito policial e, pelas provas colhidas, mormente o depoimento de José Vitor, indiciaram apenas Walas.

Vale destacar ainda que a testemunha Vickyane Veloso Resende, esposa de Leudo, foi ouvida em juízo e nada esclareceu sobre autoria do crime e negou qualquer envolvimento amoroso com a vítima, não se confirmando a suposta motivação do crime.

A ausência, portanto, de elementos indiciários de que os acusados tivessem praticado os fatos descritos na denúncia impõe a manutenção da decisão de impronúncia.

Pelo exposto, analisando o conjunto probatório até então produzido, entendo que, mesmo aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
, de fato, não restou demonstrada a presença dos indícios mínimos e suficientes quanto à participação dos recorridos, já que não as provas produzidas sob o crivo do contraditório não foram suficientes, merecendo, pois, ser aplicado o que prevê o art. 414 do CPP que
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra r. sentença que impronunciou os réus Wanda Santana da Silva e Leudo Pereira Rocha.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso, sob o argumento de, mesmo diante do princípio do
in dubio pro societate
, não foi possível obter indícios mínimos de autoria por parte dos réus, quanto aos fatos em apuração.

Após atenta análise do caderno processual, entendo por acompanhar o entendimento da Eminente Relatora.

Isso porque, ao me debruçar atentamente sobre os autos, nos deparamos com depoimentos de ouvi dizer, proferidos por testemunhas que não presenciaram os fatos.

Ademais, as testemunhas Vickyane, Brenda e Paulo, atestaram não ter qualquer conhecimento sobre a autoria dos fatos em apuração.

Nessa vertente, diante da ausência de indícios mínimos de autoria, acompanho o entendimento da Eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.

É como voto.